Tribunal: TJSP
Processo: 0000195-20.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Hipótese em que o autor foi vítima de desabamento ocorrido no auditório de uma das rés. Requerente que ficou soterrado com outros colegas de trabalho, dos quais nove faleceram. Lesões corporais documentadas em prontuário médico. Notório trauma psicológico, à luz da gravidade do acidente. Dano moral in re ipsa caracterizado. Concreta ofensa à integridade física

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Hipótese em que o autor foi vítima de desabamento ocorrido no auditório de uma das rés. Requerente que ficou soterrado com outros colegas de trabalho, dos quais nove faleceram. Lesões corporais documentadas em prontuário médico. Notório trauma psicológico, à luz da gravidade do acidente. Dano moral in re ipsa caracterizado. Concreta ofensa à integridade física e psíquica da vítima que enseja a compensação moral. Reparação de R$ 35.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece ser mantida. Polo ativo que sucumbiu em maior parte, a ensejar a redistribuição dos ônus daí decorrentes. Equidade autorizada na espécie, a evitar a oneração excessiva da parte, especialmente à luz da complexidade e da duração do litígio. Honorários dos patronos das rés fixados em R$ 15.000,00. Razoabilidade. Recurso provido em parte.